Tribunal: TJBA
Processo: 8115007-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115007-51.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RAFAEL SMITH FREIRE LIMA Advogado(s):PAULO HENRIQUE LOPES SOBRINHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014-TJ/BA. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. 200 VAGAS. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. COLOCAÇÃO 1206º. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÕES DE TERCEIRIZADOS. PRECEDENTE DO ÓRGÃO PLENÁRIO DO TJ/BA. RECONHECIDO DIREITO À NOMEAÇÃO ATÉ A POSIÇÃO 1.416ª. INAPLICABILIDADE DO TEMA 683 DO STF. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85, §11º, CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de Apelação (ID 30982110) interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença (ID 30982102) que julgou procedente a Ação Ordinária movida por RAFAEL SMITH FREIRE LIMA em face do Apelante, requerendo sua nomeação e posse ao cargo de técnico judiciário escrevente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no concurso público regido pelo Edital nº 01/2014. 2. Cinge-se a controvérsia à definição se o Apelado, aprovado fora do número de vagas previsto em Edital, possui direito à nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário/Escrevente do TJBA. 3. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 4. Posteriormente, a Suprema Corte adotou tese complementar, no sentido de conferir o direito à nomeação ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, quando este passar a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em melhor colocação, conforme precedente fixado quando do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1214940/TO. 5. A referida tese do STF foi aplicada pelo Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, que teve por objeto justamente o certame e o cargo objetos desta Apelação, quais sejam, Edital nº 01/2014 e cargo de Técnico Judiciário/Escrevente. 6. Verifica-se, portanto, que o órgão pleno deste TJ/BA já reconheceu o direito à nomeação de todos os candidatos ao cargo de Técnico Judiciário/Escrevente aprovados até a posição 1.416, nos termos do Edital nº 01/2014 - TJ/BA. 7. In casu, constata-se que o Apelado juntou documentação comprobatória que atesta a sua classificação na 1206ª colocação (Id.30981969, p.36) no cargo de técnico judiciário deste Tribunal de Justiça. 8. Ademais, somado ao entendimento sufragado em precedente desta Colenda Corte de Justiça, o Requerente logrou êxito em fazer prova da contratação de funcionários terceirizados lesando os direitos dos candidatos classificados no concurso. 9. Outrossim, o documento de Id. 30981962 demonstra a existência de contratação de servidores de fora do quadro, através de empresa terceirizada, no prazo de validade do certame, inclusive lotados em secretarias, além das certidões exaradas pelo setor competente do Tribunal que dão conta que existem vagas a serem supridas para o cargo pretendido pelo Apelado (Ids.30981984, 30981986, 30981987 e 30981988). 10. Noutro ponto, o Estado pretexta pela aplicação do tema 683 do STF, aduzindo que o ajuizamento da demanda após expirado o prazo de validade do concurso público implicaria em ausência de interesse processual do Requerente. No entanto, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 766.304/RS (Tema 683), ainda está em andamento, inexistindo, no presente momento, tese consolidada a respeito. Por outro lado, o STJ já se posicionou no sentido de que, quando se objetiva discutir os atos diretamente relacionados à nomeação de aprovados, o encerramento do prazo de validade do certame não conduz à ausência de interesse processual (AgInt no REsp 1279735/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 08/08/2018). 11. Por fim, com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC, majora-se a verba de sucumbência a ser paga pelo ESTADO DA BAHIA para R$1.500,00 ( mil e quinhentos reais). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8115007-51.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado ESTADO DA BAHIA e RAFAEL SMITH FREIRE LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, 2023. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR26